Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-17.2020.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000785-17.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA COSTA ALICRIM - CPF: 027.650.931-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO ALVES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CLERISTON DARIAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 035.638.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 535.121.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI JOSE DA COSTA - CPF: 002.717.251-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MONCAO DE FRANCA - CPF: 551.416.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 389.523.511-34 (VÍTIMA), ROGERIO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 043.932.411-42 (VÍTIMA), MARILDE LOPES MORENO - CPF: 559.311.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WENERSON HALICE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 049.286.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REZENDE SILVA - CPF: 103.220.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ - CPF: 033.104.932-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMÃ DO FRANCISCO DA COSTA ALECRIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM A TESE ACUSATÓRIA – MERA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIA QUE, TRATANDO-SE DE CRIME DE HOMICÍDIO, CONSTITUI QUALIFICADORA (§ 2º, INCISO III, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL) E QUE, PORTANTO, DEVERIA TER SIDO RECONHECIDA NA PRONÚNCIA E SUBMETIDA AO CRIVO DOS JURADOS

– MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE À TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE POR COMPLETO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se o reconhecimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos.

Tratando-se de crime de homicídio, o emprego de meio cruel constitui qualificadora, prevista no § 2º, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual o juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de agravante (art. 61, II, alínea “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na pronúncia, tampouco foi ela submetida ao crivo dos jurados. Inteligência dos artigos 413, § 1º, e 483, V e § 3º, II, do Código de Processo Penal.

A eleição da fração de diminuição de pena referente à não consumação do delito deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, tendo este exaurido os atos executórios e tendo o crime muito se aproximado da consumação, mostra-se adequada a utilização da fração mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, qual seja, 1/3.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Francisco da Costa Alicrim
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000785-17.2020.8.11.0048 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira/MT, que o condenou à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, capitulados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a anulação do julgamento a fim de que outro seja realizado, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos no que diz respeito ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, almeja o afastamento da agravante do meio cruel e a majoração da fração de diminuição de pena atinente à tentativa. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 166345937).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 166345940).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja extirpada a agravante prevista no art. 61, II, alínea “d”, do CP (Id. n. 169980697)
[1]
.

É o relatório.

[1]
Embora conste da ementa e do trecho final do parecer a expressão “
pelo desprovimento do apelo defensivo
”, a fundamentação da referida manifestação é favorável à tese de afastamento da agravante em questão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Francisco da Costa Alicrim
foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a anulação do julgamento a fim de que outro seja realizado, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos no que diz respeito ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato 1 - Homicídio Qualificado

Consta do incluso autos que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 23h55, em frente do Bar do Zé Wilson, em Via Pública, na Rua Cuiabá, no Bairro Distrito de Irenópolis, no município de Juscimeira/MT, o denunciado
FRANCISCO DA COSTA ALECRIN
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto ‘animus necandi’, matou, por motivo fútil, Rogerio Pereira de Aguiar, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa.

Fato 2 - Tentativa de Homicídio

Segundo consta, no mesmo horário e local acima descrito, o denunciado
FRANCISCO DA COSTA ALECRIN
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar a vítima Jose Wilson de Oliveira, desferindo-lhe facadas, as quais produziram as lesões descritas no exame de corpo de delito, quais sejam, ferimento no ombro esquerdo, na região torácica, bem como ferimento perpendicular em terço médio e superior do braço esquerdo, não se consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, durante uma reunião política no Distrito de Irenópolis, as vítimas e o denunciado discutiram por motivos de somenos importância, momento em que o acusado saiu do local afirmando que iria matá-los. Posteriormente, o acusado voltou até o Bar, de posse de uma arma branca, tipo faca, e desferiu uma facada nas costas da vítima Rogério, momento em que este foi socorrido mas faleceu no Hospital.

Em seguida, o denunciado tentou matar a vítima José com golpes de faca, momento em que terceiros interviram, o impediram de prosseguir, e socorreram a vítima a encaminhando ao Hospital Municipal de Juscimeira/MT.

Diante das informações a Guarnição saiu em diligências, mas não obtive êxito em localizar o denunciado. Após se apresentar, o denunciado confessou a prática dos delitos, perante a Autoridade Policial, afirmando que o motivo dos crimes foi o fato das vítimas não o terem defendido em uma discussão ocorrida anteriormente
” (Id. n. 166345701, pp. 2-3;
sic
).

Registre-se que não há inconformismo do réu quanto à sua condenação pelos delitos de homicídio e homicídio tentado nas suas formas fundamentais – tanto que confessou ter desferido os golpes de faca que causaram a morte de Rogério Pereira de Aguiar e os ferimentos de José Wilson de Oliveira, confissão esta corroborada pelos elementos de prova produzidos em juízo, notadamente os depoimentos da vítima sobrevivente, testemunhas presenciais dos fatos e policiais que atuaram no caso.

Por outro lado, no tocante à qualificadora prevista no § 2º, II, do art. 121 do CP, sustenta-se que “
não se pode confundir a ausência de motivo com futilidade, pois quando o sujeito pratica o fato sem razão alguma, mesmo assim, a qualificadora do motivo fútil não deve incidir
” (Id. n. 166345937, p. 6;
sic
). Ou seja, que os delitos teriam sido perpetrados sem motivo, e não “
por motivo fútil
”.

Já no que diz respeito à qualificadora no § 2º, IV, do art. 121 do CP, alega-se que “
inexiste qualquer elemento para configurar a surpresa, pois o ataque à vítima não foi inesperado, uma vez que havia ocorrido um prévio desentendimento entre as vítimas e o apelante
” (Id. n. 166345937, p. 11;
sic
).

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima sobrevivente, José Wilson, declaro:

“
Na verdade, eu nem entendo o que ele fez, porque ele fala que os caras bateram nele, e ele foi matar o amigo e me esfaquear, que é dois amigos dele, que nós é amigo dele, e ele fala que os caras bateu, mas não é verdade, os caras não bateu nele. Eles só tirou ele da reunião, que tava sendo uma reunião política, e ele ficou indignado, foi na casa dele, pegou uma faca, falou pra mãe dele, chegou lá e deu uma facada no Rogério e entrou dentro do meu estabelecimento e me deu três facadas, uma no ombro, outra no braço e outra na costela, nas costas
.
(...)
Ele tava fazendo uma cobrança, ameaçando o Zé Guia.
(...)
Zé Guia era um ex-prefeito de Juscimeira.
(...)
Ele fala que o Zé Guia devia pra ele vinte reais.
(...)
Na hora que tava começando a reunião, antes ele falou que se um dia o Zé Guia subisse no palanque pra falar de qualquer lado, ele ia atrapalhar a reunião. E aí naquela hora o Zé Guia chegou e ele pegou e falou que o Zé Guia, ficou falando mal do Zé Guia, que o Zé Guia era ladrão, que o Zé Guia devia pra ele, e na verdade diz que o Zé Guia não deve, não devia nada pra ele. E aí o Zé Guia foi embora, acho que ele nem viu que o Zé Guia tinha ido embora. E aí nós demos conselho pra ele pra parar com aquilo.
(...)
Que eu vi mesmo, ele tava só xingando ele, verbal.
(...)
Aí eu dei conselho pra ele, falava pra ele pra deixar aquilo, depois ele ia na casa do Zé Guia e cobrava ele, conversava com o Zé Guia, aí ele pegou e me xingou, nem lembro mais o que ele falou. Eu peguei e falei ‘eu tô tentando ajudar, ele não quer ser ajudado, eu vou largar’. Eu entrei pra dentro e tava lá conversando, aí os caras tirou ele de lá, tirou ele da reunião. Aí chamou a Polícia, a Polícia não foi.
(...)
Aí ele foi na casa dele, pegou uma faca e falou pra mãe dele que ia beber sangue
.
(...)
Ele saiu da reunião, que os meninos tirou ele. Os caras tirou ele de lá.
Ele foi lá e falou pra um rapaz lá que ia me matar. Só que o rapaz não me falou, eu tava lá dentro, de boa, que eu nem acreditava que ele ia fazer isso, que nós era muito amigo. Aí ele chegou e deu uma facada no Rogério, e entrou dentro do meu estabelecimento e me deu três facadas
.
(...)
Ele voltou lá pra reunião mas sem a faca, depois ele foi lá sozinho e falou pro rapaz que ia me matar, o rapaz acho que nem acreditou também e não me falou nada. Aí ele foi na casa dele, pegou a faca, já foi chegando e esfaqueando um, e já entrou onde eu tava, e já me esfaqueou também
.
(...)
O que ele fez lá foi uma coisa que ninguém esperava
.
(...)
Não brigou
.
(...)
Ele só saiu, foi na casa dele, aí falou pro rapaz que ia me matar, o rapaz não falou nada, daí eu também acho que ele nem acreditava, e aí ele foi na casa dele, pegou a faca, aí a mãe dele falou pra ele ‘ o que você vai fazer com essa faca?’, aí ele falou ‘vou beber sangue’, e já foi chegando e esfaqueando um e me esfaqueou também
.
(...)
Os dois trabalhavam junto. Ele trabalhava comigo também.
(...)
Foi tudo em seguida, tava tudo dentro lá do bar, da mercearia. Só que o rapaz tava sentado na mureta, e ele chegou nas costas dele, deu uma facada nas costas, e ninguém viu, aí já entrou pra dentro e me deu três facadas, sem ninguém nem esperar
.
(...)
Foi na covardia
.
(...)
Ele fala que nós não tirou ele da briga, mas eu não sou obrigado a brigar por ninguém, eu já tinha dado conselho pra ele
.
(...)
Pra mim foi uma covardia que ele fez com a gente
.
(...)
Mais covarde ainda, porque ele chegou pelas costas do outro rapaz
” (Id. n. 166345783).

Também inquirido em juízo, o investigador de polícia José Pereira de Aguiar (incidentalmente, primo de Rogério, vítima do “
fato 1
”), relatou:

“
Eu estava na residência da minha mãe, no distrito de Irenópolis, quando eu tomei conhecimento que o
Francisco
, conhecido como ‘
Chicão
’, havia desferido golpes de faca em duas pessoas lá no distrito. Após um certo tempo, chegou na residência onde eu me encontrava o sobrinho do
Francisco
, dizendo que a tia dele queria falar comigo por telefone, e passou o telefone pra mim, então eu falei com ela e ela disse que o
Francisco
, conhecido como ‘
Chicão
’, ele queria conversar comigo, e me passou o número do telefone dele. Então eu entrei em contato com ele, por telefone, e ele disse pra mim que tinha cometido uma tragédia lá no Irenópolis, e que queria se entregar, e só se entregaria se eu estivesse presente. Daí eu solicitei apoio da Polícia Militar, e juntamente com eles desloquei até o local que a gente há havia combinado, e fizemos a prisão dele.
Ele alegou pra gente que o motivo do crime, de ter desferido esses golpes de faca lá no pessoal, nas vítimas, era devido ter tido uma discussão anterior lá entre umas pessoas lá e as vítimas não terem dado apoio pra ele, no caso
” (Id. n. 166345780).

Semelhantemente, o policial militar Cleriston Darian Gonçalves de Souza asseverou:

“
Nessa noite aí a gente recebeu várias ligações de pessoas falando que algum cidadão no distrito de Irenópolis, ele estava alterado, brigando e possivelmente desferindo golpes de facada em alguém. Diante desse fato, a gente deslocamos até o local, porém ao chegarmos no distrito lá, nem as duas vítimas estavam lá, já haviam sido socorridas, aí parece que infelizmente uma não resistiu, veio a óbito, aí indagado o suspeito, depois de encontrado ele, porque ele foragiu do local, ficamos fazendo rondas, nas fazendas lá, que lá é local de muitas fazendas, esse tipo de coisa, e era noite, nós ficamos fazendo rondas até que ele se entregou, se entregou, se apresentou pra gente já no local sem camisa, com as mãos pra cima, de livre e espontânea vontade dele.
E aí fomos indagar ele o porquê dele ter desferido esses golpes de facada nas vítimas, dizendo ele que a vítima fatal era amigo dele, trabalhava junto com ele, que no local lá havia tido uma discussão por causa de político lá, dele com um outro candidato adversário lá, e juntaram mais ou menos uns seis, sete, e começaram a agredir o autor dos fatos. E aí ele foi embora pra casa dele e voltou com essa faca na mão, só que, porém, nenhum desses que tinha agredido ele estava no local, e aí ele viu o seu amigo de costas, sentado no bar, e por ele não ter o ajudado na briga com os demais, ele pegou e desferiu esse golpe contra o próprio amigo dele, pelas costas
. E aí parece que o outro foi tentar separar também e acabou cortando a mão, uma coisa assim
” (Id. n. 166345781).

De igual modo, o policial militar Jhonny da Silva Coelho, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

“
A gente tava de serviço no dia, fomos informados pelo telefone que havia tido uma confusão lá no... ô, meu Deus... o nome do distrito, agora... lá em Irenópolis, e aí a gente deslocou até o local, ao chegar ao local não encontramos mais nem as vítimas nem o suspeito, que já tinham se evadido do local, as vítimas tinham sido socorridas e o suspeito tinha se evadido do local. Fizemos rondas lá pra tentar localizar ele, até que o IPC Aguiar, ele nos procurou, ligou no telefone e informou que o suspeito tinha entrado em contato com ele dizendo que queria se entregar. E aí juntamente com o IPC Aguiar nós fomos lá no local que ele tinha marcado e ele se entregou pra guarnição. A gente fez a condução dele até a delegacia e o boletim de ocorrência.
(...)
Ele disse que foi lá na reunião lá e acho que segundo ele tinha se envolvido numa confusão lá, mas não falou pra gente o motivo dessa confusão, e no meio dessa briga ele foi agredido, aí ele foi embora de lá do local, pra casa dele, pegou e voltou de posse de uma faca, e aí a vítima que ele matou, segundo ele era amigo dele, mas ele teria agredido o mesmo pois não teria ajudado ele na hora da confusão, e a outra pessoa lá do bar eu não sei se era porque ele tava junto ou alguma coisa assim
” (Id. n. 166345782).

Desses quatro indivíduos, apenas Cleriston não foi reinquirido em plenário. Os demais ratificaram seus depoimentos judiciais, que foram corroborados, ainda, pelas declarações prestadas pela testemunha Raimundo Monção de França, o qual afiançou que a primeira facada desferida contra José Wilson foi “
no ombro, por trás
”, totalmente de surpresa, e que, sem a sua intervenção, contendo o acusado, José Wilson teria sido mais uma vítima fatal (Id. n. 166345925).

Ponto comum a esses relatos é exatamente a banalidade do motivo que levou o recorrente a perpetrar os crimes, tendo sua raiz em um desentendimento político e no fato de que tanto Rogério quanto José Wilson, amigos do acusado, não o teriam defendido na confusão em que
Francisco
se envolvera momentos antes.

Além disso, depreende-se do depoimento de José Wilson que o ataque foi totalmente repentino e inesperado, o que demonstra que as vítimas foram pegas de surpresa, ensejando a caracterização da qualificadora prevista no § 2º, IV, do art. 121 do CP.

Corroborando tal conclusão, o laudo de necrópsia da vítima Rogério indica “
ferida perfuroincisa medindo 3cm, em dorso, a esquerda, subescapular, com sentido diagonal, sendo a parte mais alta apontando para a região do ombro
”, com “
saída de volumosa quantidade de sangue (quantidade maior que 2 litros) pela ferida, sugerindo ter acometido um grande vaso
” (Id. n. 166345695, p. 3;
sic
), e o laudo de exame de corpo de delito da vítima José Wilson aponta que este também foi atingido nas costas (Id. n. 166345694, pp. 8-12).

Assim, malgrado o apelante, ao ser interrogado em plenário, tenha alegado que estava sendo agredido por seis pessoas e que desferiu os golpes de faca sem a intenção de matar Rogério ou José Wilson (Id. n. 166345921), nota-se que a sua versão dos fatos não é a única que emana dos autos, sendo, aliás, a que menos encontra suporte nos demais elementos do caderno processual, dado que está absolutamente isolada.

Nesse contexto, não há falar em contrariedade do veredicto à evidência dos autos, na medida em que a conclusão atingida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação do recorrente merece ser preservada.

Subsidiariamente, o apelante almeja o afastamento da agravante do emprego de meio cruel, bem como a majoração da fração de diminuição de pena alusiva à tentativa.

Na espécie, ao proceder à segunda fase da dosimetria da pena, tanto em relação ao “
fato 1
” quanto em relação ao “
fato 2
”, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

“
Outrossim, presente, a qualificadora de meio cruel, no art. 61, II, ‘a’, CP,
conforme fora reconhecida pelos jurados
. Assim, aumento em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo a pena provisória em quatorze (14) anos de reclusão
” (Id. n. 166345920;
sic
; destaquei).

Ocorre que, diversamente do que afirmado pelo eminente julgador, a referida qualificadora não foi objeto de quesito, o que facilmente se percebe com a simples leitura do termo de votação (Id. n. 166345919, pp. 23-26).

É bem verdade que o art. 385 do CPP preceitua que, nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o juiz poderá “
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Por outro lado, tratando-se de crimes dolosos contra a vida, e particularmente aqueles qualificados ou que possuam causas de aumento de pena, os artigos 413, § 1º, e 483, V e § 3º, II, do CPP dispõem o seguinte:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
”

“
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

(...)

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(...)

§ 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

(...)

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
”

Ora, no delito de homicídio, o emprego de meio cruel constitui qualificadora, prevista no § 2º, inciso III, do art. 121 do CP, razão pela qual entendo que o juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de agravante (art. 61, II, alínea “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na decisão de pronúncia.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – ‘QUANTUM’ FIXADO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS – 2. ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE E MEIO QUE RESULTA PERIGO COMUM – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE QUALIFICAM O CRIME – NECESSIDADE DE SUBMETÊ-LAS A APRECIAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE DE APLICÁ-LAS COMO AGRAVANTES – APELO PROVIDO.

1. Impõe-se a readequação da pena-base, pois, o caso vertido pede a necessária observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena, pois, na medida em que sendo oito as circunstâncias judiciais e consideradas apenas três desfavoráveis, a pena-base não encontra razão para ser estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, próximo ao dobro do mínimo legal previsto à espécie.

2.
É evidente que uma circunstância elementar, ou qualificadora (como ocorre com diversas delas no crime de homicídio), que faz parte da estrutura do tipo básico ou qualificado, não pode, ao mesmo tempo, torná-lo mais grave, com o reconhecimento dessa circunstância como agravante genérica da pena. Nesse passo, as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, e artigo 61, inciso II, ‘d’, ambas do Código Penal, devem ser extirpadas da sentença, uma vez que qualificam o crime de homicídio, estando elencadas nos incisos I e III, § 2º do artigo 121 do Código Penal e, por essa razão, somente poderiam ser computadas em desfavor do apelante se manejadas na denúncia e confirmadas na decisão de pronúncia, e ainda, se aceitas pelo Conselho de Sentença. Do contrário, como é o caso, inviável a utilização como circunstâncias agravantes
” (TJMT, Apelação n. 17176/2013,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.10.2013; data da publicação: 21.10.2013).

Diga-se de passagem que, mesmo que fosse admitido o reconhecimento
ex officio
da agravante, especificamente no que diz respeito ao “
fato 1
”, a pena intermediária exigira redução ao mínimo legal, uma vez que o próprio magistrado reconheceu, também, a incidência atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de abrandar a reprimenda, ao argumento de que esta já se encontrava no mínimo legal, porém, logo em seguida, recrudesceu a pena em 1/6, quando deveria ter efetuado a necessária compensação entre a agravante e a atenuante.

Em síntese, portanto, afasto da dosimetria da pena, tanto no tocante ao “
fato 1
” quando no que concerne ao “
fato 2
”, a agravante prevista no art. 61, III, “a”, do CP, reduzindo ambas as sanções intermediárias ao mínimo legal: 12 anos de reclusão.

Entretanto, no que diz respeito ao pedido de majoração da fração de diminuição de pena decorrente da não consumação do “
fato 2
”, verifico que nenhum reparo merece a sentença, na medida em que a fração utilizada pelo juízo de origem, a saber, 1/3, harmoniza-se com o
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Com efeito, nota-se que
Francisco
exauriu os atos executórios ao seu alcance e que o delito muito se aproximou da consumação, uma vez que o ofendido (José Wilson) somente não morreu porque foi imediatamente socorrido por terceiros.

A propósito, veja-se o que a vítima relatou em juízo:

“
Se a minha mulher tivesse aberto lá ele voltava pra me matar. Eles segurou ele lá fora, e deram umas cadeiradas nele depois do acontecido, eles deram umas cadeiradas na cabeça dele e não conseguiu fazer nada, aí ele ficou procurando o outro rapaz que tava segurando a faca, e voltou lá na mercearia pra me ver, mas a porta tava fechada. Aí quando ele saiu aí que a minha mulher foi pedir socorro, e eu fui pra Juscimeira, e de imediato eles me encaminhou pra Rondonópolis.
(...)
Eu praticamente perdi meu braço esquerdo, eu não tenho mais força, não dou conta de levantar ele e dói vinte e quatro horas.
(...)
Ele não parou, ele só parou porque o Mansão segurou a faca e saiu empurrando ele pra fora. Se o Monção não tivesse ali, acho que a vontade dele era me dar umas trinta facadas
” (Id. n. 166345783).

A esse respeito, a testemunha Raimundo acrescentou em plenário:

“
Foi grave. Se não atendesse com tempo, teria ido a óbito também, porque foi muito sangue também, teve que tomar acho que umas três, quatro bolsas de sangue. Inclusive essa semana ele já teve que ir pra Cuiabá, que o braço dele tá afinando, tá fazendo tratamento
” (Id. n. 166345925).

Assim, mantenho a fração utilizada na sentença, chegando à reprimenda final, para o “
fato 2
”, de 8 anos de reclusão, que, somada aos 12 anos de reclusão do “
fato 1
”, por força do concurso material de infrações, atinge o
quantum
total e definitivo de 20 anos de reclusão.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a agravante do meio cruel, reduzindo a pena definitiva de
Francisco da Costa Alicrim
a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023